Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILTAR. JUNTA MÉDICA OFICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO DIREITO À ISENÇÃO DO IRPF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a isenção do pagamento de imposto de renda com pedido de repetição de indébito tributário. Narrou que é sargento reformado inativo da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF). Afirmou que é paciente portador de hemiparesia completa direita, como sequela de acidente vascular encefálico isquêmico, no território da artéria cerebral média esquerda, ocorrido em 09/06/2022. Destacou que em 02/04/24 foi emitido laudo de avaliação física referentes aos CID’s I69.3 e G81.1, descrevendo que era portador de sequela de AVC isquêmico mielocapsular à esquerda, apresentando hemiparesia à direita. Observou que também obteve outro laudo emitido em 16/11/23, para isenção de IPI. Frisou que ante tais documentos, e em virtude de diagnóstico de HEMIPARESIA COMPLETA DIREITA – CID G81.1 e I69.3, se enquadra no rol taxativo de doenças que permitem isenção fiscal para pagamento do IRPF, nos termos do art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88. Detalhou que em 13/09/22 ingressou, de forma administrativa, perante a Secretaria de Saúde do DF, para obter isenção de IRPF e, embora conste do parecer do perito o caráter incapacitante e irreversível das sequelas, o referido órgão negou a obtenção de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70672990).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no enquadramento da doença do autor nas hipóteses de incidência elencadas no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88.
5 Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que sua doença é fato incontroverso nos autos. Frisou que a manifestação da Junta de Inspeção de Saúde não fundamenta ou traz qualquer informação complementar para subsidiar seu posicionamento, se limitando a dizer que o recorrente “não é portador de doença especificada em lei”. Destacou que a própria documentação do Governo do Distrito Federal descreve o caráter incapacitante da doença, contudo, nega administrativamente o direito à isenção do Imposto de Renda. Salientou que os laudos médicos e documentos apresentados são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do laudo médico oficial utilizado pela Administração Pública. Frisou que os laudos particulares comprovam a gravidade da condição de saúde do Recorrente, o que demonstra o seu enquadramento nas hipóteses de isenção legal do IRPF. Argumentou que a hemiparesia é consequência direta de AVC que deixou sequela irreversível e permanente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer o enquadramento clínico do recorrente nas hipóteses elencadas pelo rol do art. 6°, XVI da Lei 7713/88, determinando a isenção do IRPF. Subsidiariamente, caso haja alguma dúvida acerca da condição do autor, pleiteou a realização de perícia judicial para elucidação da questão.
6. O caput do art. 3°da Lei 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Nesse sentido: Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
7. Na hipótese dos autos, resta incontroversa a doença acometida pelo autor, hemiparesia completa direita (CID CID’s I69.3 e G81.1), conforme parecer médico dado pela diretoria de Saúde da PMDF (ID 70671758, p. 2). Contudo, o Centro de Perícias e Saúde Ocupacional do referido órgão concluiu que o autor não é portador de doença especificada em lei para fins de isenção do IRPF.
8. Conforme destacado em sentença, o Tema Repetitivo 250 do STJ afirmou que o conteúdo normativo do art. 6°, inciso XIV, da Lei 7.713/88 tem natureza de rol taxativo, restringindo-se a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Apesar do laudo (ID 70671757) exarado para fins de concessão de isenção do IPI, descrever que o autor possui deficiência física por conta da hemiparesia, tal fato não serve como embasamento para concessão do IRPF. Primeiro por que são tributos com fatos geradores que não se interligam, um se refere a produto industrializado e o outro diz respeito à renda. Ademais, possuem alíquotas distintas e sujeitos passivos diversos. Por fim, cada imposto tem o seu enquadramento legal, com suas especificidades, não havendo o que se falar em interpretação extensiva, sob pena de desequilíbrio na arrecadação tributária.
9. O art. 6°, inciso XIV, da Lei 7.713/88, tem como uma das hipóteses de isenção a paralisia irreversível e incapacitante. Contudo, o parecer médico (ID 70671758, p. 2) não aponta que a doença do autor é permanente, podendo até mesmo haver um quadro de melhora. Ademais, o profissional que o avaliou não considerou seu quadro como de paralisia irreversível e incapacitante. Destaque-se que, ao Poder Judiciário cabe o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse quadro, constatado que o recorrente não se enquadra na situação de deficiência para o fim de isenção do Imposto de Renda, conforme atestado em junta médica oficial, e inexistindo prova cabal em contrário apta afastar a presunção de veracidade e legitimidade que se revestem os atos administrativos, deve ser mantida a improcedência do pedido. Nesse sentido: Acórdão 1412979, 07069676720188070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.